Tribunal: TJPA
Processo: 0805002-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805002-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA

– CONSTRIÇÃO MANTIDA – RÉU QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – EXCESSO DE PRAZO – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO – NÃO CONHECIMENTO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI REDESIGNADO PARA DATA RECENTE – PREJUDICIALIDADE - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.

1.
Não há falar em ausência de contemporaneidade do
decisum
, visto que ausente alteração da situação fática e presente a necessidade de acautelamento da ordem pública ante a gravidade concreta do injusto e o risco de reiteração delitiva, inexistindo mácula ou ilegalidade na prisão. Precedente do STJ.

2.
Os elementos coligidos revelam a normal tramitação do expediente com as limitações impostas pela conjuntura vivenciada, sem
a ocorrência de
desarrazoada procrastinação por parte do Órgão Acusatório ou do Poder Judiciário.
3.
Quanto
à
arguição

do suposto risco ao contágio do COVID-19,
impende
ressal
tar que não há nos autos qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde debilitada, a ponto de inviabilizar
qualquer
tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado.
Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada
. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
à
unanimidade
, conhecer em parte da ordem, e, na parte conhecida
,
DENEGADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, postulado em favor
JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
,
tendo por coator o MM
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Su
stenta, o impetrante, que o paciente encontra-se preso há mais de 160 dias, denunciado pela prática de homicídio - Processo Nº
0006395-70.2009.8.14.0006
-
, e,
através de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública,
foi
anula
da
a sessão de julgamento (18/06/2015), em razão da ausência de áudio na mídia da sessão plenária, entre outros vícios.
Diz ainda, que JOELSON teme o contágio pelo coronavírus; além de extemporânea a cautelar em relação aos fatos, o que é suficiente para revogar a preventiva; detém ele requisitos pessoais favoráveis, somado ao excesso de prazo, daí o constrangimento ilegal.

Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 51/52-ID Num
3155922
), indeferi a liminar (ID Num
3159111
), com a Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial do
writ
, e, na parte conhecida pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente foi primeiramente condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, no regime fechado, vez que, no Conj. Jader Barbalho, bairro do Aurá, em Ananindeua, munido de um revólver e, sem dar chance de defesa à vítima, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, provocando seu óbito.

Através do ACÓRDÃO nº 198.279, de
22.11.2018
, de minha lavra, a 3ª Turma de Direito Penal anulou o julgamento em razão da mídia da sessão do Júri não possuir áudio. Restou consignado no
aresto,
que
a situação prisional do acusado também ficaria a cargo do Juízo
a quo
, a quem competiria analisar a necessidade e conveniência da manutenção do decreto prisional.

Por seu turno,
JOELSON teve a prisão decretada em
17/03/2011
, e, ante
estar em lugar incerto e não sabido (foragido),
o mandado de prisão somente foi cumprido em
29.11.2019
. Então, por entender que ocorre excesso de prazo para o novo julgamento no Tribunal do Júri, o impetrante pede a concessão da ordem.

Pois bem. Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, no tocante ao conhecimento parcial do
writ.

É que
,
de fato,
os fundamentos da decisão que impôs a segregação cautelar do paciente,
que encontrava-se foragido, e a questão relacionada com a designação do Júri Popular,
já foram analisados no HABEAS CORPUS nº
0810999-51.2019.8.14.0000
, julgado
na
5ª Sessão
Ordinária da Seção de Direito Penal, nos dias 18 a 20 de fevereiro de 2020
. O acórdão restou assim ementado:

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA
–
JÚRI ANULADO – NULIDADE INOCORRENTE – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RÉU QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – EXCESSO DE PRAZO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI REDESIGNADO PARA DATA RECENTE – PREJUDICIALIDADE - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.

1.
A anulação de condenação pelo Tribunal do Júri, com determinação de novo julgamento, não desconstitui prisão preventiva do réu anteriormente decretada
, principalmente se for levado em conta que ele estava foragido, desde a data do decreto preventivo (Precedentes do STF). 2.
A teor do art. 367 do CPP, é dever da parte comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo. 3. Com a notícia do cumprimento do mandado de prisão
, o ato processual foi prudentemente redesignado e antecipado, estando, em consequência, a tese de excesso de prazo para a realização do Júri popular, prejudicada. Denegação. Unânime.

Como visto
, não há elementos novos que infirmem a decisão proferida no HC nº
0810999-51.2019.8.14.0000
, de minha relatoria, e que demonstrem haver ilegalidade na prisão, motivo pelo qual impõe-se a sua manutenção pelos motivos lá declinados, somado a
inda, a
proximidade do julgamento perante o
Conselho de Sentença,
cuja sessão foi designada para o dia
04 de novembro de 2020,
com início
previsto para
às 08h30min
(consulta no
site
do TJ/PA), estando, inclusive, prejudicado tal inconformismo
.

Nesse contexto, acolho a preliminar suscitada pelo
Custos Legis,
e não conheço dos argumentos supra citados, vez que já devidamente analisados por esta Seção de Direito Penal.

Avançando no exame da impetração, não há falar em
ausência de contemporaneidade
da constritiva decretada no mês de
março
de 201
1
,
e, ante a fuga do paciente, somente cumprida no dia 29 de novembro de 2019,
não se tratando de motivo idôneo para a revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada
(Precedente do STJ)
, ou seja, o
lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão, este não é impeditivo, desde que a autoridade coatora consiga demonstrar a necessidade da prisão, nos termos da legislação processual.

Também,
os elementos coligidos revelam a normal tramitação do expediente com as limitações impostas pela conjuntura vivenciada
(pandemia)
, sem
a ocorrência de
desarrazoada procrastinação por parte do Órgão Acusatório ou do Poder Judiciário
.

Quanto
à
arguição

do suposto risco ao contágio do COVID-19,
impende consignar que não há nos autos qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde debilitada, a ponto de inviabilizar
qualquer
tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado.

No mais,
a recomendação
nº 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça -
CNJ
- não impõe a soltura, substituição ou conversão automática e genérica para todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.
De outra banda, as
medidas preventivas estão sendo adotada nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os grupos da sociedade sujeitos ao mencionado risco

definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS
.

Lado outro
, o cenário atual,
até já com um certo controle pelas autoridades competente,
embora
ainda
preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Portanto, desaconselhável colocar o paciente em liberdade na situação processual em que se encontra, tendo em vista a proximidade da citada sessão, assim como
devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva,
logicamente que
inaplicáveis as medidas cautelares diversas, incompatíveis com o grau de periculosidade demonstrado pelo paciente;
e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
07
de
outubro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 09/10/2020